Tribunal: TJDFT
Processo: 0750309-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750309-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender descontos bancários e determinar a portabilidade da conta-benefício, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JOSE MANOEL CURTY DA SILVA em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Requer tutela provisória para impedir descontos de empréstimos sobre os valores de sua aposentadoria e que efetive de forma imediata a portabilidade da conta-benefício para a CEF. Recebo a emenda. Retifique-se a autuação, alterando-se o cadastro e a ordem dos documentos, iniciando-se pela petição inicial de ID 252655757. Não é caso de concessão liminar da tutela pretendida, ante a falta de prova documental do alegado, consoante advertência da decisão de emenda, bem como necessidade de garantir o contraditório e a aumentar a cognição sobre a matéria, tais como natureza dos empréstimos e acerca da alegação de requerimento de portabilidade de conta bancária. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a resposta. Defiro em parte o requerimento de gratuidade apenas para permitir o recolhimento das despesas processuais ao final do processo. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão de origem incorre em violação aos arts. 98 e 99 do CPC ao conceder gratuidade parcial, afirmando que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovariam renda limitada a benefício previdenciário. Alega que a presunção legal de insuficiência se impõe e que a gratuidade deve ser integral. Afirma que permanecem descontos indevidos que exaurem praticamente toda sua renda, deixando-o sem meios de subsistência, ressaltando tratar-se de aposentado idoso e hiper vulnerável. Sustenta que os extratos demonstrariam retenção abusiva de proventos e que o banco estaria se recusando a efetivar portabilidade regularmente solicitada. Defende que há probabilidade do direito e perigo de dano, destacando que a manutenção da decisão agravada perpetua situação de endividamento e violação ao mínimo existencial. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a concessão integral da gratuidade de justiça e conceder a tutela de urgência para suspender descontos e ordenar a portabilidade da conta-benefício. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como contra decisão que indefere a gratuidade de justiça. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, seja para ampliar o benefício da gratuidade de justiça, seja para suspender descontos bancários e determinar a portabilidade da conta-benefício. Da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, os documentos constantes no processo indicam que o agravante aufere proventos aproximados de R$ 4.100,00 mensais. Apesar de o valor ser inferior a 5 salários-mínimos, os extratos bancários indicam que o agravante aufere renda por outras fontes (ID 252637011). Ademais, outros elementos no processo permitem concluir que o agravante tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. A declaração de imposto de renda juntada ao processo de origem (ID 252711891) evidencia que o agravante declarou montante superior a R$ 100.000,00, oriundo de diversos lançamentos classificados como “pagamento de prêmio de loteria”. Consta, ainda, ser proprietário de cinco imóveis, além de bens de elevado padrão, como brincos de brilhantes, peças em ouro e relógios da marca Rolex, circunstâncias que afastam, em juízo preliminar, a alegada insuficiência econômica. Embora o agravante informe ser devedor de diversos empréstimos, seu patrimônio afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Assim, a princípio, não vislumbro equívocos na decisão agravada que deferiu em parte o requerimento de gratuidade apenas para permitir o recolhimento das despesas processuais ao final do processo. Suspensão de descontos bancários. Portabilidade. Em análise preliminar, o agravante narra situação de alegada retenção abusiva de sua aposentadoria pelo banco agravado, afirmando que, após os descontos de empréstimos consignados, teria parte substancial de sua renda integralmente absorvida por encargos do cheque especial, o que lhe impediria de manter seu sustento. Aduz, ainda, que solicitou a portabilidade de sua conta-benefício para outra instituição financeira, sem que o banco tivesse atendido ao pedido. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a questão demanda dilação probatória, pois não há, no conjunto documental acostado até o momento, elementos suficientes para comprovar que os descontos efetuados pelo banco violam o contrato firmado ou configuram retenção integral indevida de valores de natureza alimentar. Os extratos juntados apenas demonstram movimentação financeira, com múltiplos lançamentos de entradas e saídas, de modo que não é possível concluir, em análise perfunctória, pela existência de ilegalidade a justificar a intervenção liminar pretendida. No tocante à portabilidade da conta-benefício, o alegado descumprimento da solicitação depende da oportuna manifestação da instituição financeira, pois não se sabe, até o momento, se houve pedido formalizado, em quais condições foi formulado, se existiam pendências cadastrais ou operacionais, ou se havia impedimentos decorrentes de contratos em curso. O contraditório mostra-se indispensável para elucidar se a portabilidade foi negada injustificadamente ou se existem circunstâncias técnicas e contratuais que justificam a não efetivação imediata. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, é incabível a concessão da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w